Tribunal: TJPA
Processo: 0018409-57.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018409-57.2019.8.14.0401

APELANTE: MARCUS VINICIOS PIMENTEL GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – 01) PEDIDO PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE.
Quanto ao pedido para responder ao processo em liberdade, a via eleita revela-se inadequada para formular o pleito de liberdade. Precedente colacionado.
02.

PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE ENTORPECENTES – INVIABILIDADE.
Não há que se falar em absolvição ou desclassificação do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06 para o de uso de drogas, disposto no art. 28 da referida legislação ordinária, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas. Precedentes colacionados.
03) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
– PROCEDÊNCIA.
A pena-base fixada pelo juízo
a quo
em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, está desproporcional e desfundamentada, pois ausentes elementos concretos que justifiquem a negativação das circunstâncias judiciais. Assim, à vista do que estabelece o art. 59, do CP, c/c art. 42, da Lei de Drogas, fixa-se a pena-base em
05 (cinco) anos
de reclusão e mais
500 (quinhentos)
dias-multa. Mantida na 2ª fase da dosimetria da pena a atenuante da confissão espontânea, corretamente reconhecida pelo juízo singular. Todavia, inaplicável na espécie em razão do que dispõe a súmula 231, do C.STJ, permanecendo nesta fase intermediária em
05 (cinco)
anos de reclusão e
500 (quinhentos)
dias-multa.
04)

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4°, DO ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – POSSIBILIDADE.
O apelante preenche os requisitos previstos na legislação ordinária para a concessão do benefício, pois não se dedica a atividades criminosas, não integra organização criminosa, é réu primário e possuidor de bons antecedentes criminais, consoante certidão de antecedentes criminais acostada autos. Pena reduzida no patamar de 2/3 e fixada definitivamente em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e mais ao pagamento de
166 (cento e sessenta e seis)
dias-multa.
05.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITO – PROVIMENTO.
A teor do que estabelece o art. 44, do CP, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem determinadas pelo juízo das execuções penais.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, para fixar
a pena-base no mínimo legal, alterando-se o regime de cumprimento de pena para o regime aberto e substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem determinadas pelo juízo das execuções penais,
nos termos do voto.

RELATÓRIO

MARCOS VINICIOS PIMENTEL GOMES
,

por meio de advogado particular, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém.

Consta na denúncia que no dia 21/08/2019, por volta das 16h30min, os policiais militares Robson Bernardes Mercês, Jhonata Fernandes das Chagas da Costa e Nazareno Soares da Costa foram averiguar a veracidade de uma “denúncia” recebida de populares, a qual informava que no endereço localizado na Rua Damasco, casa n.° 05, Conjunto Augusto Montenegro III, Bairro da Cabanagem, estava ocorrendo o tráfico de drogas.

Infere-se dos autos

que os policiais se deslocaram até o local, onde foram recebidos pelo denunciado, posteriormente identificado como Marcus Vinicios Pimentel Gomes e iniciaram uma revista. Durante as buscas, os policiais encontraram 05 (cinco) porções de erva seca prensada semelhante a droga conhecida popularmente como “maconha”. Após ser inquirido sobre a origem das substâncias, o denunciado informou que havia mais drogas armazenadas em outro endereço, em uma vila de casas s/n, localizada na Tv. Vileta, entre Av. Pedro Miranda e Antônio Everdosa, Bairro da Pedreira. Chegando ao local, os agentes públicos apreenderam mais 04 (quatro) porções de erva seca prensada semelhante ao entorpecente vulgarmente conhecido como “maconha”, bem como a quantia de R$ 656,00 (seiscentos e cinquenta e seis) reais.

Preso e encaminhado a autoridade policial, o acusado assumiu a propriedade das substâncias apreendidas e confessou que se destinavam a comercialização.

Transcorrida a instrução, o juízo singular julgou procedente à denúncia e condenou Marcos Vinicios Pimentel Gomes, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto e mais ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Inconformado interpôs o presente recurso, requerendo, primeiro, que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade, alegando que a decisão do juízo
a quo
que negou tal benefício, carece de fundamentos idôneos e legais.

No mérito, postula por sua absolvição por ausência de provas concretas e inquestionáveis de que tenha concorrido para a prática do crime ou que seja desclassificada a conduta para o delito descrito no art. 28, da Lei n.° 11.343/06.

Subsidiariamente, requer que a pena-base seja fixada no mínimo legal e lhe seja aplicada a regra disposta no §4°, art. 33, da Lei de Drogas, pois preenche os requisitos objetivos para a concessão do benefício.

Por fim, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, conforme os termos dispostos no art.44, do CP.

Em contrarrazões o Ministério Público requer a manutenção da sentença recorrida.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão, do Des. Rômulo Nunes.

VOTO

01. PEDIDO PARA AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO.

Requer o apelante, o direito de recorrer em liberdade aduzindo que a decisão do juízo sentenciante, que lhe negou a concessão de tal benefício, não contempla os fundamentos legais necessários para mantê-lo no cárcere.

Todavia, no que tange ao direito de recorrer em liberdade, verifica-se que a via eleita é inadequada, sendo matéria a ser examinada pela Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça.

Nesse sentido:

EMENTA: TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06.
PRELIMINAR PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICADO.

APELAÇÃO NÃO É A VIA ADEQUADA PARA DISCUTIR DIREITO DE IR E VIR, DEVENDO A DEFESA MANEJAR O COMPENTENTE RECURSO DE HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, A, DO RITJ/PA.
MÉRITO DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. IMPROCEDENTE. EXISTÊNCIA DE . . .Ver ementa completa CONTEXTO FÁTICO ANTERIOR AO SUPOSTO INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO, DIANTE DA PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, OS QUAIS FICARAM MAIS EVIDENTES APÓS A TENTATIVA DE FUGA DO ACUSADO, PELO QUE HOUVE ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS RELACIONADAS A FATO DIVERSO DAQUELE OBJETO DA INVESTIGAÇÃO – SERENDIPIDADE. ADEMAIS, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INVASÃO DE DOMICÍLIO, CONSIDERANDO QUE O SOGRO DO APELANTE AUTORIZOU A ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, etc... Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte (TJPA - APR: 08013975020218140005, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento:
07/11/2022
, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação:
17/11/2022
).

Por tais motivos,
rejeito
o pedido apresentado pelo apelante.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

02. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N.° 11.343/06.

Postula o apelante por sua absolvição, diante da ausência de provas do crime de tráfico de drogas ou que seja desclassificada a conduta do crime de tráfico de drogas para o de uso de entorpecentes, conforme disposição legal inserida no art. 28, da lei de drogas.

Todavia, tais pedidos não merecem prosperar.

No caso, a
materialidade
do crime de tráfico de drogas está satisfatoriamente comprovada, através do auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 4424896), bem como por intermédio do laudo de exame toxicológico definitivo (ID 4424897) e ainda mediante o laudo toxicológico definitivo (ID 4424888), quando constatou-se que as drogas apreendidas com o apelante tratavam-se de
Cannabis Sativa L
, vulgarmente conhecida como “maconha”, distribuídas em 09 (nove) porções de erva seca prensada, sendo 05 (cinco) acondicionadas em fita adesiva na cor marrom, e outras 04 (quatro), em plástico filme transparente, tudo pesando aproximadamente 6,247g (seis gramas e duzentos e quarenta e sete miligramas) prontas e embaladas para comércio e consumo.

Igualmente, resta incontroversa a
autoria
criminosa.

De acordo com a prova oral carreada aos autos, não existem dúvidas quanto à prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte do apelante, pois os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares
Jhonata Fernandes das Chagas
e
Nazareno Soares da Costa
se encontram harmônicos e coerentes e revelam como ocorreu a apreensão das drogas e a prisão em flagrante do acusado, que mantinha em depósito em residências distintas, localizadas em bairros residenciais diversos, 09 (nove) porções de “maconha”, prontas e embaladas para comércio e consumo.

Em resumo, informaram os policiais militares que após denúncia anônima, se deslocaram em diligência ao primeiro endereço citado pelo Ministério Público na denúncia e, após autorização do acusado, entraram na residência e passaram a procurar substâncias entorpecentes, quando encontraram algumas porções de “maconha”, em forma de tabletes, embaixo de um colchão. Na sequência, após informações repassadas pelo próprio acusado, ora apelante, de que havia outra quantidade de drogas escondida, se deslocaram a outro local, desta vez localizado no bairro da Pedreira, que pertenceria a um elemento conhecido pela alcunha de “Cauê”, que por sua vez seria o “distribuidor” das drogas, quando, mais uma vez, foram encontradas mais substâncias ilícitas, além de R$ 656,00 (seiscentos e cinquenta e seis) reais em espécie, provavelmente proveniente da venda de drogas.

Por certo, embora as testemunhas de acusação sejam os policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, com quantidade de drogas mencionada nos autos processuais, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, entendo, não é o caso dos autos. Desta forma, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos constantes do conjunto probatório.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES - VALIDADE -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL - NÃO CABIMENTO - DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA. -
Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas por meio das provas produzidas nos autos, deve ser rejeitada a tese absolutória - A palavra de policiais é elemento de prova a ser valorizado, conferindo maior robustez ao conjunto probatório, sobretudo quando em absoluta consonância com as circunstâncias do crime
-Não é cabível a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para consumo pessoal se a situação fática demonstra a finalidade mercantil. (TJMG - APR: 10450160001571001 Nova Ponte, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 27/10/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/10/2022).

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS - Materialidade e autoria delitivas suficientemente demonstrada – Palavra dos

policiais militares firmes e coerentes – Validade - Depoimentos que se revestem de fé-pública, corroborados pelo restante do conjunto probatório –
Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar o réu – Pena devidamente fixada e que não comporta reparo – Exasperação da pena-base – Viabilidade – Inteligência ao art. 42 da Lei nº 11.343/06 – Reincidência que impede a aplicação do redutor – Regime inicial fechado mantido diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência do réu - Recurso defensivo desprovido. (TJSP - APR: 15020018720218260537 São Bernardo do Campo, Relator: Edison Brandão, Data de Julgamento:
30/05/2023
, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:
30/05/2023
).

Por tais motivos, inviável acolher o pleito absolutório apresentado pelo apelante ou a pretendida desclassificação para o delito de uso de entorpecentes, pois estão comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

03
. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTITIVA DE DIREITOS.

Busca o apelante, a redução da pena-base para o mínimo legal previsto para o crime de tráfico de drogas e que seja reconhecida e aplicada a causa especial de diminuição de pena, prevista no §4°, art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

In casu
, o juízo sentenciante impôs em desfavor do apelante a pena-base no patamar de
07 (sete)
anos

de reclusão

e mais
700 (setecentos)
dias-multa, aduzindo em seus fundamentos constantes da primeira fase da dosimetria da pena, com base no art. 59, do CP, c/c art. 42, da lei de drogas, que a
culpabilidade
do acusado seria a única
circunstância
a ele
desfavorável
, afirmando que:
“
tem-se a que a culpabilidade é considerável a espécie, considerando a expressiva quantidade da substância ilícita encontrada (09 porções, pesando 6,247, seis gramas, da substância vulgarmente conhecida por “maconha”), consoante laudo de fl. 142
”.

Com efeito,
data vênia
dos fundamentos apresentados pelo juízo singular,
sabe-se que a imposição da pena em concreto, impõe ao julgador estrita obediência aos limites fixados na legislação penal em vigor e, utilizando-se do livre convencimento motivado, imponha o quanto deve ser cumprido pelo réu, observando fielmente os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena e ainda, ao que determina o art. 93, inciso IX da carta política de 1988, isto é, a necessidade de se fundamentar as decisões judiciais, o que, entendo não ocorre no caso em análise.

Desta forma, à vista do que estabelece o art. 59, do CP, bem como o que determina o art. 42, da Lei de Drogas e do princípio do
non reformatio in pejus
, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos
de reclusão e mais
500 (quinhentos)
dias-multa.

Na 2ª fase da dosimetria, mantenho a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, inciso III, “d”, do CP, como corretamente reconhecida pelo magistrado de primeiro grau, pois utilizada para fins de convencimento do juízo, porém deixo de aplicá-la, em razão do que dispõe a súmula 231, do C.STJ, pelo que a pena permanece nesta fase intermediária em
05 (cinco)
anos de reclusão e
500 (quinhentos)
dias-multa.

Por fim, na 3ª e última fase da dosimetria da pena, ausentes causas de aumento de pena, aplico a
benesse
prevista no
art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06
, pois à partir do exame detalhado dos autos processuais, verifica-se que o acusado preenche cumulativamente os requisitos legais para fazer jus a referida causa especial de diminuição de pena, sendo réu primário, possuidor de bons antecedentes criminais, não se dedica a atividades criminosas e nem integra organização criminosa, neste caso, consoante certidão de antecedentes criminais (ID 4424874), o acusado só responde a este processo criminal, tratando-se, desta forma de agente primário e de bons antecedentes.

Por tais motivos, reduzo a pena aplicada na segunda fase da dosimetria da pena no patamar de
2/3 (dois terços)
, fixando-a definitivamente em
01 (um)
ano e
08 (oito)
meses de reclusão, a qual deverá ser
cumprida
em
regime aberto
, a teor do disposto no
art. 33, §2°, “c”,
do Código Penal Brasileiro e mais ao pagamento de
166 (cento e sessenta e seis)
dias-multa.

Por fim, a teor do que estabelece o art. 44, do Código Penal, entendo ser cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem determinadas pelo juízo das execuções penais.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para reformar a pena-base para o mínimo legal e consequentemente o regime de cumprimento de pena para o regime aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem determinadas pelo juízo das execuções penais, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 18/07/2023